Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600136-65.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CICERO GUILHERME
Órgão julgador: RECORRENTE: CICERO GUILHERME
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600136-65.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600136-65.2020.6.16.0042
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600136-
65.2020.6.16.0042 (DRAP - 0600089-91.2020.6.16.0042), com amparo no zeloso Parecer Ministerial
Eleitoral, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Cicero Guilherme, para concorrer ao
cargo de vereador, sob o número 14002, com opção de nome Cicero Marinheiro. (indeferimento de
registro de candidatura de Cicero Guilherme, para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido
Trabalhista Brasileiro-PTB, município de Londrina/PR, ante a ausência de filiação partidária, e nos
termos do §3º, V do artigo 14 da Carta Magna, uma das condições de elegibilidade é a filiação
partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CICERO GUILHERME (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20465
416
24/11/2020 19:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.326
RECURSO ELEITORAL 0600136-65.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: CICERO GUILHERME
- OAB/PR0030485
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. JUNTADA DE DOCUMENTO
PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O
ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECEDENTE
DO TSE. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME EM LISTA
OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE. PROVAS INSUFICIENTES.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO
E NEGADO PROVIMENTO.
1. O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de
documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de
candidatura até o encerramento da instância ordinária.
2. O TSE editou súmula que dispõe que “A falta do nome do filiado ao
partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do art.
19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos de prova
de oportuna filiação”
3. As conversas via aplicativo de mensagens instantâneas, quando ausente
elementos que possam aferir que o candidato estava de fato filiado ao
Partido, são incapazes de comprovar sua filiação.
4. Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
Num. 20465416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217123934800000019830392
Número do documento: 20112217123934800000019830392

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CÍCERO GUILHERME em face de
sentença proferida pela 157ª Zona Eleitoral, de Londrina/PR, que indeferiu o pedido de registro
de candidatura do recorrente para concorrer ao cargo de vereador, em razão da ausência de
condição de elegibilidade consistente na falta de filiação partidária, bem como não apresentou
documento de identificação legível.
Em suas razões recursais (ID 15290816), o recorrente sustenta que é filiado ao
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB desde 10 de outubro de 2019. Na oportunidade, juntou
ficha de filiação, declaração de consentimento de candidatura e
de conversas extraídas
prints
do aplicativo WhatsApp com intuito de comprovar a sua filiação. Ao final, requer seja conhecido
e provido o presente recurso para que seja deferido o pedido de registro de candidatura.
O
Ministério
Público
Eleitoral
apresentou
contrarrazões
alegando,
preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, aduz que o recorrente não
apresentou qualquer documento fidedigno para comprovar a sua filiação junto ao PTB. Nesse
sentido, pugna pelo desprovimento do recurso eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, diante da ausência de documentação hábil a comprovar a
filiação do recorrente (ID 19559416).
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, em contrarrazões, o Ministério Público local suscitou a
intempestividade recursal (ID 15291266).
Contudo, anoto que a publicação da sentença no mural eletrônico ocorreu em
24/10/2020 (ID 15290716), iniciando-se o prazo recursal em 25/10/2020 (art. 94, § 5º da Lei
das Eleições) com término do prazo em 27/10/2020, conforme disposto no artigo 58, § 2º c/c
art. 38, ambos da Resolução do TSE nº 23.609/2018.
Num. 20465416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217123934800000019830392
Número do documento: 20112217123934800000019830392

Deste modo, o recurso eleitoral interposto em 27/10/2020 é tempestivo, bem
como preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu
conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso eleitoral em sede de
registro de candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a filiação partidária
do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da referida
Lei nº 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que,
, não foi observada
in casu
pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da filiação partidária, o que de fato
não obsta a análise da filiação por outros meios de prova.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A falta
do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do
Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos de prova de oportuna
(Súmula nº. 20 TSE).
filiação”
Outrossim, o art. 28, § 1º da Resolução do TSE nº 23.609/2019 dispõe:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à quitação
eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas informações
constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de
documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, III, V, VI e VII)
.
§ 1º A prova de filiação partidária do candidato cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o
pode ser realizada por outros elementos de
art. 19 da Lei nº 9.096/1995
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
fé pública
.
(Súmula TSE nº 20)
Num. 20465416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217123934800000019830392
Número do documento: 20112217123934800000019830392

Deste modo, conforme entendimento do TSE, a prova unilateral e desprovida de
fé pública não tem o condão de comprovar a filiação partidária.
Já em sede recursal, o candidato apresentou os seguintes documentos: 1) ficha
de filiação assinada e datada de 10/10/2019 (fl. 3 do ID 15290816); 2) declaração de
consentimento do filiado para inclusão de seu nome na chapa do PTB para concorrer às
eleições de 2020 (fl. 4 do ID 15290816); 3) conversas em aplicativo de mensagens
instantâneas (fls. 5 a 8 do ID 15290816), conforme abaixo:
Num. 20465416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217123934800000019830392
Número do documento: 20112217123934800000019830392

Preliminarmente, cumpre frisar que resta pacificada a possibilidade de
apresentação de documentos para suprir irregularidades em registro de candidatura até o
encerramento da instância ordinária:

Num. 20465416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217123934800000019830392
Número do documento: 20112217123934800000019830392

“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser
considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão
da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da
instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)

Em relação as provas apresentadas, quanto à ficha de filiação e à declaração do
candidato, estas não servem como meio de prova, pois produzidas pelo próprio filiado e
respectivo partido, diretamente interessados no reconhecimento da filiação e, portanto,
unilaterais e desprovida de fé pública.
Já quanto à comprovação da filiação partidária através de conversas de
aplicativos de mensagens instantâneas ou correspondências eletrônicas, não se pode negar
força probatória a esses mecanismos tecnológicos comumente utilizados por todos nós e
nitidamente de conteúdo bilateral.
Importante ressaltar que os documentos de cunho tecnológico estão sujeitos a
fraudes, como qualquer outro meio de prova, mas sua análise deverá ser realizada
casuisticamente.
Sobre o tema, segue jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO. INCLUSÃO. LISTA DE
FILIADOS. FILIAWEB. DIÁLOGOS. APLICATIVO WHATSAPP. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
20/TSE. DESPROVIMENTO. 1. A incidência do art. 260 do Código Eleitoral, para efeito de
prevenção, leva em conta o primeiro processo em que se discute a eleição propriamente dita,
o que não é o caso, que versa sobre procedimento administrativo de filiação. Precedentes. 2.
A teor da Súmula 20/TSE, "a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por outros elementos
de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos
de fé pública". 3. Na espécie, além de documentos unilaterais (ficha de filiação, ficha de
inscrição de pré-candidatos e declaração de dirigente partidário), o agravado apresentou
mensagens de whatsapp contemporâneas aos fatos, prova bilateral que demonstra seu
ingresso nos quadros da legenda. Precedente: AgR-REspe 0600248-56/ES, Rel. Min. Admar
Gonzaga, de 6.11.2018. 4. Por definição, a troca de mensagens escritas em aplicativo de
conversa instantânea perfectibiliza-se pela existência de duas partes no diálogo. Ou seja,
tanto na origem como na forma de produção do conteúdo, os dados objeto de registro
eletrônico surgem no plano fenomênico quando da interação entre duas ou mais pessoas, daí
advindo a natureza bilateral desse meio de prova. 5. É certo que ferramentas tecnológicas
são sujeitas ao manuseio fraudulento, seja no próprio dispositivo eletrônico ou nos arquivos
dele derivados, sobretudo quando fazem uso da conexão via internet, circunstância que
poderia desnaturar a origem bilateral da prova. Todavia, eventual adulteração do conteúdo em
exame - transcrição de conversas realizadas pelo whatsapp - deve ser comprovada por quem
suscita dúvida sobre sua credibilidade, e não meramente presumida. 6. Agravo regimental
desprovido. (Recurso Especial Eleitoral Nº 0000006-75.2018.6.25.0000, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJ 12/02/2019)

Num. 20465416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217123934800000019830392
Número do documento: 20112217123934800000019830392

Contudo, destacado meu entendimento pessoal sobre o tema, no presente caso,
anoto que as provas apresentadas não são suficientes para comprovar a filiação do Recorrente
no prazo legal. Explico.
Analisando o teor e datas das conversas, verifico que aquelas anteriores a
04/04/2020 se referem apenas a convite para participação de reunião partidária, não sendo
suficientes para demonstrar a efetiva filiação, bem como a conversa mais próxima de confirmar
a filiação, em que o interlocutor pergunta sobre o número dos candidatos, é datada apenas de
27/04/2020, bem como as demais conversas são posteriores ao prazo mínimo legal.
Ademais, não é possível identificar os interlocutores e que se trata efetivamente
do Recorrente, porque no
consta apenas o nome “Cícero Jd Maracana”, que facilmente
print
pode ser alterado pelo proprietário do celular que sequer foi identificado.
As conversas via aplicativo Whatsapp, quando ausente elementos que possam
aferir que o Recorrente estava de fato filiado ao Partido, são incapazes de comprovar a filiação
pelo prazo legal.
Além disso, o candidato também deixou de apresentar documento de
identificação legível, conforme consignado em sentença (ID 15290516).
Desse modo, considerando o exposto e verificando que a documentação
acostada não tem a capacidade de comprovar a filiação do recorrente ao Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB, assim, constato a ausência de condição de elegibilidade consubstanciada na
filiação partidária no prazo legal, não restando outra medida que não seja o indeferimento do
Registro de Candidatura do Recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto pelo CONHECIMENTO e, no mérito,
ao Recurso Eleitoral
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença de 1º grau e manter o indeferimento do registro de candidatura
de CÍCERO GUILHERME para concorrer ao cargo de vereador no município de Londrina para
as eleições 2020.
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600136-65.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: CICERO GUILHERME - Advogados do(a) RECORRENTE:
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR0030485, STEPHANE RECCO MOTA - PR0094651 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
Num. 20465416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217123934800000019830392
Número do documento: 20112217123934800000019830392

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20465416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217123934800000019830392
Número do documento: 20112217123934800000019830392